Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717507-58.2023.8.07.0000 Agravante(s) ALS Comércio e Indústria de Vidros Eireli – ME Agravado(s) Nélio Rodrigues dos Santos Júnior Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALS Comércio e Indústria de Vidros Eireli – ME contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 156377768 do processo de referência), que, em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Nélio Rodrigues dos Santos Júnior, processo 0702670-68.2018.8.07.0001, indeferiu o requerimento de determinação de indisponibilidade dos bens do agravado no CNIB e de adoção de outras providências executivas atípicas para estimular o recorrido à satisfação do crédito exigido, nos seguintes termos: 1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao interpretar as medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, reputou cabível a apreensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como forma de assegurar o cumprimento de ordens judiciais e a quitação de dívidas, salvo quando violar direitos e garantias fundamentais (ADI n. 5941). 2. Decerto, o deferimento de tais medidas não prescinde de acurada análise acerca da situação fática e jurídica da parte devedora, bem como do seu comportamento no curso do feito executivo. 3. Deve-se, portanto, analisar detidamente o caso concreto, sob pena de se incorrer em excessos inservíveis à satisfação do débito exequendo e representativos de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil). 4. Vale dizer, faz-se necessário que a parte devedora exorbite do regular exercício desses direitos passíveis de limitação judicial, bem como que da sua suspensão derivem efeitos práticos à quitação da dívida. 5. Oportuno citar, nesse particular os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em iterativa jurisprudência sobre o tema: A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel.Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) 6. Feitas essas considerações, verifico que o executado atua como profissional autônomo no mercado de trabalho, mais precisamente como vidraceiro (ID153295597). O devedor, inclusive, está representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo, ainda, beneficiário da gratuidade de justiça. 7. Veja-se, ademais, que a decisão de ID n. 154218286 acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, tendo reconhecido que os valores bloqueados em sua conta corrente são oriundos do seu trabalho autônomo, os quais são imprescindíveis a garantir o seu mínimo existencial. 8. Considerando as informações prestadas acima, entendo que não há evidências da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada. 9. Ante o exposto, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, indefiro o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, passaporte, CPF e cartões de crédito do devedor. 10. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se de uma central de dados capaz de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. 11. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 12. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. 13. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Por fim, é importante consignar que o sistema não se destina a listar o patrimônio da parte. A consulta possível pelo referido instrumento, sem decreto de indisponibilidade, se resume a “buscas em todo o território nacional de pessoas com bens atingidos pela indisponibilidade judicial ou administrativa”, conforme consignado no manual do sistema. 15. Pelo exposto, indefiro o pedido de consulta no sistema CNIB. 16. Conforme se verifica dos autos, o exequente não tem conhecimento de bens penhoráveis do executado. 17. Por esse motivo, tornem os autos ao arquivo provisório. Em razões recursais (Id 46488222), a agravante sustenta o insucesso na localização de bens em nome do devedor e entende possível a aplicação pelo juízo de medidas atípicas para o compelir a satisfazer o crédito exigido, segundo entendimento jurisprudencial atual. Alega estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC. Afirma ser evidente o perigo da demora, na medida em que, até o presente momento, não obteve êxito na satisfação do crédito exequendo, e patente a probabilidade do direito, uma vez entender esta e. Corte de Justiça ser possível e necessária a adoção de providências executivas atípicas quando tenham restado infrutíferas as demais medidas típicas realizadas no feito executivo. Ressalta haver “possibilidade imediata de reversão das medidas, uma vez que basta a ordem judicial para a liberação da CNH, Passaporte e Cartões de crédito do executado, não havendo que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aduz não ter sido possível, malgrado as diversas tentativas empreendidas pelo juízo de origem, a localização de bens capazes de satisfazer integralmente a dívida executada, razão pela qual se mostra imperiosa a adoção das medidas ora pleiteadas. Brada que “o agravado que simplesmente não comparece aos autos, não apresenta bens à penhora ou sequer a intenção de adimplir a dívida através de um acordo, mantém sua cômoda posição, enquanto o credor promove diligências e só testemunha o devedor se esquivando com a excessiva proteção judicial”. Aponta ter o Supremo Tribunal Federal declarado, em 9/2/2023, a constitucionalidade dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil (ADI n. 5941): art. 139, IV; 297, caput; art. 380, parágrafo único; art. 403, parágrafo único, art. 536, caput e § 1o; e art. 773. Defende, assim, não ser mais possível ao magistrado, após o supracitado julgamento, indeferir providências como a apreensão do passaporte ou da CNH. Destaca também entender o Superior Tribunal de Justiça pela “adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo”, o que se verificou na espécie. Colaciona julgados. Diz possuir o agravado condições de quitar o valor em execução, existindo indícios de que está a ocultar o seu patrimônio para se furtar do cumprimento da obrigação. Destaca ser o executado/agravado sócio da empresa Jota 89 Resolve Vidros Temperados, CNPJ: 34.933.975/0001-94, não sendo verídica a premissa adotada pela decisão agravada de que se trata de “simples vidraceiro autônomo”. Traz à colação fotografias de serviços realizados pela supracitada empresa para demonstrar a sua magnitude e capacidade econômica. Assevera a inovação prevista no artigo 139, IV, do CPC evidenciar o fato de que a legislação processual cível passou “a adotar um padrão de atipicidade das medidas executivas para as obrigações de pagar, com vistas a ampliar as possibilidades que detém o juízo quando da condução do processo, para efetivar a prestação jurisdicional e garantir que haja êxito nas demandas judiciais, diminuindo a famigerada máxima do “ganhou, mas não levou”. Destaca diversos julgados deste e. TJDFT. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: 1. conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante o disposto no art. 300, c/c 1.019, I, ambos do CPC, para: incluir o nome do agravado no CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS; suspender a Carteira Nacional de Habilitação do agravado oficiando-se, para tanto, o Departamento Estadual de Trânsito, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação; determinar a apreensão/bloqueio/suspensão do passaporte do agravado e o impedimento de Expedição de novo Passaporte/Documento de Viagem, oficiando-se, para tanto, a Polícia Federal, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação; determinar o bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito até o integral pagamento da execução, oficiando-se, para tanto, os bancos nos quais o agravado detém relacionamento, conforme se depreende da tela SisbaJud de Num. 154218288 e delineado na petição de Num. 156149109 - Pág. 17. 2. No mérito, para reformar a decisão de Num. 156377768, com vistas a deferir as seguintes medidas atípicas em nome do agravado NELIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR – CPF: 606.260.031-72: a) inclusão do nome do devedor no CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS; b) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravado oficiando-se, para tanto, o Departamento Estadual de Trânsito, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação; c) a apreensão/bloqueio/suspensão do passaporte do agravado e o impedimento de Expedição de novo Passaporte/Documento de Viagem, oficiando-se, para tanto, a Polícia Federal, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação; d) a suspensão/bloqueio do CPF do agravado oficiando-se, para tanto, a Delegacia da Receita Federal em Brasília3, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação; e) o bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito até o integral pagamento da execução, oficiando-se, para tanto, os bancos nos quais o agravado detém relacionamento, conforme se depreende da tela SisbaJud de Num. 154218288 e delineado na petição de Num. 156149109 - Pág. 17. A agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 46488225 e 46488226). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito da argumentação desenvolvida com esmero pela recorrente, o presente agravo de instrumento não merece transpor os umbrais do conhecimento, mesmo sendo, em tese, cabível, pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Explico. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que a agravante busca satisfazer o crédito de R$ 9.534,93 (nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos – Id 13290524 do processo de referência). No curso do processo, a exequente, ora agravante, formulou pedido de inclusão do nome do devedor no CNIB, bem como de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão do passaporte, suspensão/bloqueio do CPF e bloqueio/cancelamento de cartões de crédito do executado, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, nos termos da petição de Id 90534321 do processo de referência. O pleito foi examinado e parcialmente concedido, apenas para determinar a indisponibilidade de bens em nome do executado junto ao CNIB, conforme decisão de Id 90646020 do processo de referência, proferida em 4/5/2021, assim fundamentada: 1. Foi requisitado, junto ao CNIB, a indisponibilidade de bens em nome do executado, conforme comprovante em anexo. 2. Indefiro a adoção das medidas excepcionais requeridas pelo credor, tais como apreensão de passaporte, suspensão da CNH, suspensão/bloqueio do CPF e bloqueio/cancelamento de cartões de crédito de titularidade do devedor, visto que o artigo 139, IV, do CPC, não possui o alcance pretendido pelo credor. 3. De conformidade com o disposto no artigo 8o do CPC, ‘in verbis’, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”, de onde se constata que a busca da eficiência pela aplicação do disposto no artigo 139, IV, não autoriza a adoção de medidas arbitrárias. 4. Inclusive, quanto à apreensão de passaporte e CNH, foi proferida decisão recente em sede de mandado de segurança, afirmando tratar-se de coação ilegal, prejudicial ao direito de locomoção, garantido constitucionalmente. 5. Segue transcrita a fundamentação da decisão acima referida, cujas razões passam a integrar a presente decisão: “Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir. Ademais, o art. 8o, do CPC/2015, também preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.” (Habeas Corpus - Processo no 2183713-85.2016.8.26.0000 - Relator(a): MARCOS RAMOS - Órgão Julgador: 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) 6. De igual forma, decisão recente do e. TJDFT mostra-se contrária aos pedidos formulados pelo exequente, considerando-os excessivos e desproporcionais, conforme se infere da ementa abaixo colacionada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO ART. 139, inc. IV, do CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil outorga ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido.” 5. (Acórdão n.985145, 20160020403562AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 527/528) 7. Ademais, o deferimento de tais medidas devem se mostrar eficazes e terem relação de causa e efeito para o alcance do bem da vida pretendido pela parte autora, isto é, recebimento de seu crédito, o que não vislumbro na espécie. 8. Conclui-se, do exposto, que, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder com cautela e, pelas razões acima declinadas, indefiro os pedidos. 9. Indique o credor, precisamente, bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos moldes do Art. 921, III do CPC. Irresignada, a exequente interpôs o agravo de instrumento, autuado sob o n. 0715408-86.2021.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, ao qual foi negado provimento nos termos de acórdão proferido por esta 1a Turma Cível, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO PASSAPORTE. SUSPENSÃO CADASTRO PESSOA FÍSICA. LIMITAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. 3. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar a exequente, ora agravante, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, do CPF, dos passaportes e dos cartões de crédito do agravado, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que esteja o devedor a ocultar seu patrimônio. 4. A suspensão da CNH e do CPF, a apreensão dos passaportes e o bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito, para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a qualquer tipo de embaraço, mesmo que de ordem patrimonial, voltado a forçar o adimplemento da obrigação reconhecida, especialmente quando possa, a despeito de inadimplente o devedor/executado, aviltar a garantia a sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1359186, 07154088620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021) O acórdão transitou em julgado em 1/9/2021, conforme consta da certidão de Id 28745926 do processo n. 0715408-86.2021.8.07.0000, restando a matéria, portanto, há muito preclusa. Novamente, em 20/4/2023, por meio da petição de Id 156149109 do processo de referência, a exequente reitera aqueles mesmos pleitos, ou seja: a determinação de indisponibilidade de bens do devedor no CNIB, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão do passaporte, suspensão/bloqueio do CPF e bloqueio/cancelamento de cartões de crédito do executado (CPC, art. 139, IV). Com efeito, o art. 507 do CPC dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, em relação aos pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão do passaporte, suspensão/bloqueio do CPF e bloqueio/cancelamento de cartões de crédito do executado, mostra-se incabível, nesse momento processual, qualquer rediscussão acerca dos temas, porquanto encontram-se evidentemente acobertados pelo fenômeno da preclusão. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020) (grifos nossos) Destarte, inviável rediscutir a questão nesta sede revisora, porque houve preclusão temporal da decisão de 1o grau, proferida em 2021, a qual indeferiu o mesmo pleito ora formulado. Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens em nome do devedor junto ao CNIB, registro ter sido inicialmente deferido pelo juízo de origem na decisão proferida em 4/5/2021 (Id 90646020 do processo de referência), razão pela qual é manifesta a ausência de interesse recursal da agravante quanto ao ponto. Diante dos fundamentos expostos, com arrimo no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora